Tribunal: TJES
Processo: 5000148-24.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000148-24.2023.8.8.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
OKKA COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA COMPETE-ES. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por OKKA Comércio e Serviços Administrativos Ltda., afastando os efeitos da Portaria nº 077-R/2022, que excluiu a empresa do Programa COMPETE-ES, e determinando a aceitação de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa para fins de cumprimento do Procedimento de Atualização Anual 2022/2021, julgando prejudicado o agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, erro de premissa fática ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se o recurso veicula mera pretensão de rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à modificação do julgado por inconformismo da parte.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente as questões relevantes ao julgamento, expondo as razões pelas quais reconheceu a ilegalidade da exclusão da impetrante do Programa COMPETE-ES.

5. A decisão consignou que o indeferimento da renovação do credenciamento baseou-se exclusivamente na ausência de Certidão Negativa de Débitos, desconsiderando decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa.

6. O julgado destacou a aplicação do art. 26, IV, da Lei Estadual nº 10.568/2016, que admite a regularidade fiscal mediante apresentação de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa.

7. As alegações do embargante evidenciam intuito de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

8. Inexiste omissão a ser suprida, inclusive para fins de prequestionamento, uma vez que a matéria foi devidamente examinada e decidida no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual nº 10.568/2016, art. 26, IV; Lei Complementar Estadual nº 234/2002, art. 117, § 3º; RITJES, art. 288, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.270.307/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 29.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000148-24.2023.8.8.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
OKKA COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA COMPETE-ES. CREDENCIAMENTO. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE FILIAL EM DÍVIDA ATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por OKKA COMERCIAL EIRELI contra ato do Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico do Estado do Espírito Santo, que indeferiu a renovação do credenciamento da Impetrante junto ao Programa COMPETE-ES, sob o fundamento da ausência de Certidão Negativa de Débitos (CND).

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em determinar se a exigência da CND para renovação do credenciamento da Impetrante no COMPETE-ES é válida, considerando que a inscrição em dívida ativa decorreu de autuação fiscal equivocada de filial distinta, posteriormente afastada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

III. Razões de decidir

3.
O indeferimento da renovação do credenciamento da Impetrante teve como fundamento exclusivo a inexistência da CND, desconsiderando a decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário vinculado à dívida ativa de filial distinta.

4.
A Lei Estadual 10.568/2016, que institui programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo, nas condições que especifica, no artigo 26, IV, dispõe que o os benefícios fiscais da referida Lei aplicam-se aos estabelecimentos que estiverem “
em situação regular perante o Fisco Estadual,
ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa
”
.

5
. Viola direito líquido e certo da Impetrante, o ato coator que excluiu a empresa do Programa COMPETE-ES, por não ter apresentado CND, cuja negativa de emissão decorreu unicamente da inscrição em dívida ativa de débito com exigibilidade suspensa, por força de decisão judicial.

6. A decisão liminar parcialmente deferida determinou a suspensão dos efeitos da Portaria n. 077-R/2022, garantindo à Impetrante a possibilidade de apresentação de Certidão Positiva com Efeito de Negativa para fins de cumprimento do Procedimento de Atualização Anual do COMPETE-ES.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Concessão da segurança para suspender os efeitos da Portaria n. 077-R/2022, assegurando à Impetrante a possibilidade de apresentação de Certidão Positiva com Efeito de Negativa. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. É ilegal a exclusão de contribuinte do COMPETE-ES baseada exclusivamente na inexistência de CND, quando a inscrição em dívida ativa decorre de erro administrativo de autuação fiscal.

2. É válida a apresentação de Certidão Positiva com Efeito de Negativa para fins de comprovação da regularidade fiscal no âmbito do COMPETE-ES.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual 10.568/2016, art. 26, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0010655-19.2022.8.08.0048”.

(TJES – MS nº 5000148-24.2023.8.08.0000, Relator Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Primeiro Grupo de Câmara Cíveis Reunidas, julgado em 04/07/2025)

Verifica-se que
o
acórdão dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a
decidire
m
, à unanimidade de votos, por
conceder a segurança pleiteada
, destacando que o
indeferimento da renovação do credenciamento da Impetrante teve como fundamento exclusivo a inexistência da
Certidão Negativa de Débito
, desconsiderando a decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário vinculado à dívida ativa de filial distinta
.

O

acórdão
ressaltou, ainda, que “
A Lei Estadual 10.568/2016, que institui programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo, nas condições que especifica, no artigo 26, IV, dispõe que o os benefícios fiscais da referida Lei aplicam-se aos estabelecimentos que estiverem
em situação regular perante o Fisco Estadual,
ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa
”
.

Por fim, consignou que “
Viola direito líquido e certo da Impetrante, o ato coator que excluiu a empresa do Programa COMPETE-ES, por não ter apresentado CND, cuja negativa de emissão decorreu unicamente da inscrição em dívida ativa de débito com exigibilidade suspensa, por força de decisão judicial”.

Conclui-se, por conseguinte, que
as alegações do embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
d
o mandado de segurança
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, a
usente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se
que não há
o que justifique a oposição de
embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador
Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.